Tribunal: STF
Processo: RE 98935
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-03
Data de publicação: 1982-11-03

Ementa:
- É LEGÍTIMA A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL QUE CONSIDEROU INELEGíVEL A ESPOSA CASADA APENAS RELIGIOSAMENTE COM O TITULAR DO CARGO, POR ENTENDER "QUE QUEM ANALISA DETIDAMENTE OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A CONSTITUIÇÃO NA PARTE ATINENTE ÀS INELEGIBILIDADES, HÁ DE CONVIR QUE SUA INTENÇÃO, NO PARTICULAR, E EVITAR, ENTRE OUTRAS COISAS, A PERPETUIDADE DE GRUPOS FAMILIARES, OU OLIGARQUIAS, A FRENTE DOS EXECUTIVOS." SERIA ILÓGICO CONCEDER-SE A CONCUBINA CASADA NO RELIGIOSO, O QUE SE NEGA A ESPOSA LEGÍTIMA. A LEI DAS INELEGIBILIDADES COMPORTA UMA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DA
APLICAÇÃO DA PROIBIÇÃO LEGAL AO CASO CONCRETO. RE NÃO CONHECIDO.